Tribunal: STF
Processo: HC 226131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Achley Wzorek em favor de Marlon Lopes do Prado Abreu contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 776.703/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NATUREZA DO ENTORPECENTE. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PCC. ELEMENTO APTO A EXASPERAR A PENA-BASE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. VALOR PROBANTE. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TESE NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS A JUSTIFICAR O INCREMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena – reduzida de ofício pela autoridade coatora – de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que ainda remanesceria ilegalidade na fixação da pena-base, pois as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do paciente foram consideradas negativas, sem demonstração idônea.



     Afirma que seria contraditório o testemunho dos policiais que prenderam o paciente, pois um deles disse que o paciente seria conhecido pela Polícia como membro do PCC, enquanto o outro depôs que teria sido o paciente quem admitiu que pertencia à facção, no momento do flagrante. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decotada da dosimetria da pena a valoração negativa da personalidade e da conduta social.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu quanto ao ponto principal do pleito:



    “Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e verossímeis. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico”. (eDOC 7, p. 6)



    Transcrevo também a fundamentação do ato coator originário: 



    “A testemunha Policial Militar Reginaldo Leonardo dos Santos, ouvido na delegacia e em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que, no dia dos fatos, sua equipe de Força Tática lhe repassou que havia um indivíduo da facção PCC que possuía um depósito de drogas no condomínio Lavgnia. (...) O réu admitiu que o tijolo era seu e que sua namorada, bem como o padrasto dela não tinham nada a ver com a droga. O réu, de pronto, admitiu que tinha mais drogas na residência e que tudo era seu. No imóvel, apreenderam 63 tijolos de maconha, 32 tijolos de cocaína, 06 eppendrofs da mesma droga e uma balança de precisão. No veículo Honda, acharam uma bolsa com R$ 2.691,00 em dinheiro, duas folhas de anotação ao tráfico e dois RG, um no nome do réu e outro no de sua namorada Sara. O réu assumiu ser o único responsável pelo imóvel e pelas drogas encontradas no seu interior, bem como de que fora ele quem arremessou o entorpecente pela janela do veículo, inocentando os demais ocupantes. O réu disse que pegou o entorpecente naquele dia em São Paulo. Não conhecia o acusado, mas ele era conhecido da polícia como traficante e membro do PCC (fls.03 e mídia digital).



    A testemunha Policial Militar Aristides Leme da Cunha Júnior, ouvido na fase policial e em Juízo, sob o manto do contraditório, afirmou que ao retornar de férias, soube que o réu estaria praticando tráfico de drogas no Bairro Panorama. (...) Os ocupantes foram revistados, mas nada de ilícito encontrado em seu poder. Com o apoio das viaturas, localizaram o tijolo de maconha arremessado pelo réu. No veículo, havia uma chave de um veículo Honda e de uma casa. No apartamento, localizaram as drogas mencionadas na denúncia, num total de 110 quilos. Não se lembra de balança de precisão no local. No Honda, havia uma bolsa feminina com os documentos do réu, de sua namora e quantia em dinheiro de dois mil e poucos reais. O réu assumiu a propriedade de tudo, inocentando o sogro e a namorada, admitindo que era do PCC e que traficava. Conhecia o réu de anterior prisão por tráfico (fls.04 e mídia digital)”. (eDOC 6, p. 6 – grifos meus)



    Não se constata qualquer contradição entre os depoimentos sobre o suposto vínculo do paciente ao PCC.



    Ademais, como bem colocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe o amplo revolvimento do acervo fático-probatório no âmbito do habeas corpus, para se alterar as conclusões fáticas encontradas pela origem. Nesse sentido, cito o HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021 e o HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente